Tribunal: TJBA
Processo: 0086222-12.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086222-12.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: IONE MATOS DE MENEZES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEMA 299, STJ. RECURSOS REPETITIVOS. FATO DO PRÍNCIPE. LEGITIMIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL Nº 1147595. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA PARTE LEGÍTIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DESOBEDIÊNCIA A SOBRESTAMENTOS DETERMINADOS PELO EXCELSO PRETÓRIO. TEMA 284 (PLANO COLLOR I), TEMA 285 (PLANO COLLOR II) E TEMA 264 (PLANO BRESSER E PLANO VERÃO). PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O JULGADO PARADIGMA DO STF E A HIPÓTESE DO CASO SUB JUDICE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. TEORIA IN STATUS ASSERTIONIS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA TITULARIDADE DE CONTAS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA E RELAÇÃO JURÍDICA NO PERÍODO SINDICADO. NÃO ACOLHIMENTO. RESP N. 1.133.872/PB. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DOCUMENTAÇÃO INDICIÁRIA DA TITULARIDADE DE CONTAS-POUPANÇA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA AFASTADA. SÚM. 318, STJ. INTERESSE RECURSAL RESTRITO DO AUTOR. MERA ELABORAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRAZO VINTENÁRIO. RESP. 1.107.201/DF. ÍNDICES CORRETAMENTE APLICADOS NA SENTENÇA. PLANO BRESSER (JUNHO E JULHO DE 1987. 26,06%). PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989. 42,72%) E (10,14%. FEVEREIRO DE 1989). PLANO COLLOR I (84,32%, REFERENTE A MARÇO DE 1990). PRELIMINARES E PREJUDICIAL AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

Cuida-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A contra a Sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de cobrança movida por IONE MATOS DE MENEZES, por entender que a Autora faz jus aos valores referentes às diferenças de correções monetárias oriundas de expurgos inflacionários, julgou procedentes os pedidos formulados na Inicial (ID. 363018074 – PJe 1º grau) condenando o réu a aplicar à remuneração das cadernetas de poupança indicada na inicial acrescidas das diferenças entre as aplicações dos referidos índices e as remunerações já pagas.

2. Acerca da primeira preliminar ventilada, supondo ilegitimidade passiva por inexistência de sucessão patrimonial e legitimidade do Banco Econômico sucedido, destaco que a questão deve ser analisada com supedâneo no entendimento do STJ, que sedimentou a legitimidade das instituições financeiras para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança - Tema 299, firmado em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

3. No tocante a segunda prefacial - da arguição de responsabilidade jurídica do Poder Executivo e legitimidade passiva do Banco Central do Brasil e da União – ilegitimidade da recorrente por fato do príncipe – julgamento pela Justiça Federal- consoante já noticiado no bojo deste julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, em regime de repercussão geral, no Resp nº 1147595, fixou o entendimento de que é a instituição financeira depositária parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Logo, considerando o teor do citado REsp nº 1147595, bem como o fato de a instituição financeira que compôs o polo passivo da presente demanda ser instituição privada, não se verifica a ocorrência da competência da Justiça Federal para processar e dirimir a lide em questão.

4. Sobre a preliminar acerca os sobrestamentos do feito pelo Excelso Pretório, trazendo a baila os temas 284 (Plano Collor I), tema 285 (Plano Collor II) e tema 264 (Plano Bresser e Plano Verão), pontuo que os pleitos de nulidade da sentença por error in procedendo não merecem acolhimento. Destarte, o dispositivo sentencial vergastado cuidou especificamente dos Planos Bresser, Verão e Collor I. Primeiro, o tema 285 – cujo recurso paradigma é o RE 632.212 – trata da questão do Plano Collor II, objeto este não discutido na sentença combatida. Uma vez constatada a ausência de identidade entre o julgado paradigma do STF e a hipótese do caso sub judice, indevida é alegação de sobrestamento do feito.

5. Das preliminares de carência da ação por ausência de interesse de agir (quitação prévia) e de impossibilidade jurídica do pedido, não possuem amparo. Por força da teoria da asserção, encampado pela jurisprudência pacífica do STJ, o exame das condições da ação – dentre elas, o interesse de agir da parte autora – consiste em aferir, sumariamente, in status assertionis, na descrição vestibular, a presença dos requisitos puramente processuais necessários ao exercício do direito de acesso à jurisdição. Tais pressupostos foram atendidos pela Autora, na medida em que logrou êxito em comprovar a titularidade de contas de cadernetas de poupança para pleitear a atualização monetária que entende devida, o que caracteriza o seu interesse processual na espécie, não havendo falar em carência da ação. Quanto à suposta impossibilidade jurídica do pedido, esclareça-se que a não impugnação do correntista aos índices de correção monetária aplicados por ocasião dos planos econômicos jamais poderia implicar em concordância tácita do consumidor, do qual, aliás, sequer é razoável exigir ampla compreensão e discernimento acerca dos meandros inerentes à aplicação dos índices de correção monetária em sua caderneta de poupança, mormente quando já reconhecida a sua vulnerabilidade no mercado de consumo, a teor do art. 4º, I do CDC.

6. No que tange a preliminar sobre ausência de indícios mínimos de existência de conta e relação jurídica no período sindicado, da mesma forma não merece acolhimento. O tema nodal da lide já foi objeto de apreciação pelo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.133.872/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi pacificado o entendimento de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários. Aos IDs. 300325551, 300325916, 300325931, 300325944, 300325958 e 300326233, a demandante colacionou farta documentação indiciária da titularidade de contas-poupança no período perscrutado.

7. Afasto a preliminar sobre a nulidade de sentença ilíquida, – necessidade de cálculos por arbitramento ou por artigos. Sequer poderia a recorrente suscitar tal matéria, por ausência de interesse recursal (S. 318, STJ). De mais a mais, a sentença demanda a mera elaboração de simples cálculos aritméticos, a partir do saldo existente na época dos Planos econômicos em análise, sem prejuízo da atuação de perito habilitado, caso necessário.

8. Também não merece acolhida a prescrição suscitada, visto que, em se tratando de pedido de pagamento de valores referentes a índices de correção monetária que deixaram de ser aplicados aos valores depositados em poupanças bancárias, o prazo prescricional para propor a demanda é o vintenário (REsp. 1.107.201/DF). Sendo assim, considerando que a Autora ajuizou a ação em 29/05/2007 (ID. 300323269) buscando a diferença das correções monetárias aplicadas à sua conta poupança, à época dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 (período mais remoto), constata-se que a demanda foi proposta ainda dentro do prazo prescricional de 20 (vinte) anos.

9. No mérito, a presente controvérsia meritória não exige maiores digressões, eis que já foi exaustivamente objeto de apreciação pelo STJ, cujo entendimento – contrário à tese defendida pelo Banco Apelante – parte da premissa básica de assegurar ao depositante o direito de ter suas cadernetas de poupança reajustadas pelos índices aplicáveis à espécie ao tempo da contratação, mesmo que tais índices venham a ser posteriormente alterados por lei superveniente.

10. A teor do art. 926, III do CPC/15, constata-se que a Sentença aplicou adequadamente a diferença de correção monetária referente ao: Plano Bresser (junho e julho de 1987), no percentual de 26,06%; Plano Verão, referente ao mês de janeiro de 1989, no percentual de 42,72% e 10,14% referente a fevereiro de 1989; e Plano Collor I, no percentual de 84,32%, referente a março de 1990; sobre o saldo da conta poupança da Autora nº 3326-24 e 26049-82,cuja existência, repise-se, restou comprovada através da documentação juntada com a Inicial (ID’s. 300325551, 300325916, 300325931, 300325944, 300325958 e 300326233).

11. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC/15).

PRELIMINARES E PREJUDICIAL AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.0086222-12.2007.8.05.0001, em que é Apelante o
BANCO BRADESCO S.A
e Apelada
IONE MATOS DE MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de sessões, 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR

(MR33)